Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não são viáveis com a finalidade de rediscutir os seus fundamentos.
2. A insatisfação com o acórdão, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, serão consideradas prequestionadas as questões apresentadas nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existente um dos vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.